Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-51.2024.8.11.0095
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000719-51.2024.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSUE LEAL SOUZA DE CAMPOS - CPF: 058.284.791-56 (EMBARGANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
R
ECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e da existência de cláusula de renúncia ao prazo recursal constante de acordo homologado. O embargante sustenta omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da concessão de justiça gratuita, omissão quanto à possibilidade de apreciação de matérias de ordem pública não abrangidas pela renúncia recursal e obscuridade na aplicação do princípio da dialeticidade recursal em face do princípio da primazia do julgamento de mérito, requerendo o saneamento dos vícios e o prequestionamento de dispositivos do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não consignar expressamente a suspensão da exigibilidade das custas e honorários em razão da concessão da justiça gratuita; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegada possibilidade de apreciação de matérias de ordem pública apesar da renúncia ao direito de recorrer; e (
iii
) determinar se há obscuridade na aplicação do princípio da dialeticidade recursal em face do princípio da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se omissão no acórdão quanto à necessidade de consignar expressamente que, sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, pelo prazo de cinco anos.

A cláusula do acordo que atribui ao executado o pagamento de custas finais não afasta os efeitos da gratuidade judiciária anteriormente concedida, que constitui garantia processual de natureza constitucional.

Não há omissão quanto à alegação de matérias de ordem pública, pois o acórdão fundamenta o não conhecimento do recurso na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e na existência de renúncia expressa ao direito de recorrer prevista em acordo homologado.

A renúncia ao direito de recorrer produz efeitos imediatos e independem de aceitação da outra parte, nos termos do art. 999 do CPC, não havendo previsão legal de exceção para matérias de ordem pública.

A desistência da ação, uma vez manifestada e homologada judicialmente, constitui ato de disposição do direito de ação e acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, VIII, do CPC.

Não há obscuridade quanto à aplicação do princípio da dialeticidade, pois as razões recursais não enfrentam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a apresentar inconformismo genérico com o resultado do julgamento.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta os requisitos de admissibilidade recursal, entre os quais se
inclui
a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita impõe a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios pelo prazo previsto no art. 98, § 3o, do CPC, ainda que haja cláusula contratual atribuindo à parte o pagamento das despesas processuais.

A renúncia expressa ao direito de recorrer, prevista em acordo homologado judicialmente, produz efeitos imediatos e impede a interposição de recurso, não havendo exceção legal para alegações genéricas de matérias de ordem pública.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 6o, 98, § 3o, 485, VIII, 932, III, 999, 1.010, II e III, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO No
1000719-51.2024.8.11.0095

EMBARGANTE:
JOSUE LEAL SOUZA DE CAMPOS

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA
AM

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSUE LEAL SOUZA DE CAMPOS em face do acórdão (
id
346865875), que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, acolhendo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Em suas razões, o embargante aponta a existência de omissões e obscuridades no julgado, especificamente quanto: (i) à ausência de manifestação sobre o pedido de justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais; (
ii
) à omissão sobre as matérias de ordem pública e a ineficácia da renúncia recursal em casos de nulidade absoluta; e (
iii
) à obscuridade quanto à aplicação do princípio da dialeticidade recursal e o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Sustenta que, embora seja beneficiário da justiça gratuita, o acórdão não fez qualquer ressalva quanto à suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Argumenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à análise da tese de que a renúncia ao direito de recorrer não abrangeria matérias de ordem pública ou nulidades absolutas do título executivo, as quais poderiam ser conhecidas de ofício e a qualquer tempo pelo magistrado.

Por fim, alega que há obscuridade na conclusão de que as razões recursais não atacaram o fundamento da sentença, pois o embargante teria expressamente argumentado que a homologação da desistência era nula por ferir a efetividade da tutela jurisdicional.

Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões e obscuridades apontadas,
prequestionando
expressamente os artigos 98, § 3o, 1.010, II e III, 932, III, 485, VIII, e 999, todos do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante aponta três vícios no acórdão: (i) omissão quanto ao pedido de justiça gratuita; (
ii
) omissão sobre matérias de ordem pública e ineficácia da renúncia recursal; e (
iii
) obscuridade quanto à aplicação do princípio da dialeticidade.

Passo à análise individualizada de cada ponto.

1. Da omissão quanto ao pedido de justiça gratuita

Neste ponto, assiste razão ao embargante. Embora o acórdão tenha mencionado no relatório a condição de beneficiário da justiça gratuita do recorrente, não houve manifestação expressa sobre a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

De fato, o acordo homologado previu que "eventuais custas processuais finais ficarão a cargo do executado", mas tal disposição não tem o condão de afastar o benefício da gratuidade
judiciária anteriormente concedido
, que constitui garantia processual de natureza constitucional.

Assim, reconheço a omissão e integro o acórdão para consignar expressamente que, sendo o embargante beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, pelo prazo de
5
(cinco) anos, somente podendo ser executadas se, nesse período, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade.

2. Da omissão sobre matérias de ordem pública e ineficácia da renúncia recursal

Quanto a este ponto, não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar o não conhecimento do recurso em dois pilares: (i) a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (
ii
) a existência de cláusula expressa de renúncia ao prazo recursal no acordo homologado.

A tese de que matérias de ordem pública não estariam abrangidas pela renúncia ao direito de recorrer não encontra respaldo no ordenamento jurídico. O art. 999 do CPC não estabelece qualquer exceção à eficácia da renúncia, dispondo apenas que "A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte".

Ademais, a desistência da ação, uma vez homologada, produz efeito imediato de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII, do CPC), sendo irrelevante a existência de questões de ordem pública pendentes de análise. Trata-se de ato de disposição do direito de ação, expressão da autonomia da vontade da parte, que não se subordina à análise prévia de matérias cognoscíveis de ofício.

Nesse sentido, o acórdão foi expresso ao afirmar que "a desistência é ato de disposição do direito de ação, expressão da autonomia da vontade da parte" e que "a desistência da ação, uma vez manifestada de forma inequívoca pelo autor e homologada judicialmente, produz como efeito necessário a extinção do processo sem resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, VIII, do CPC, sendo irrelevante, para esse fim, a existência de questões de mérito potencialmente discutíveis".

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

3. Da obscuridade quanto à aplicação do princípio da dialeticidade

No que tange à alegada obscuridade quanto à aplicação do princípio da dialeticidade, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão foi claro ao explicitar que "as razões recursais
limitam-se
a sustentar, de forma genérica, que haveria matérias relevantes a serem apreciadas nos embargos e que a extinção do feito violaria os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional, sem, contudo, enfrentar o cerne da decisão, qual seja, a eficácia jurídica da desistência regularmente manifestada e homologada".

A alegação de que a homologação da desistência seria nula por ferir a efetividade da tutela jurisdicional não constitui impugnação específica ao fundamento da sentença, mas mera discordância com o resultado do julgamento, sem apontar qualquer vício na manifestação de vontade que pudesse invalidar a desistência.

O princípio da primazia do julgamento de mérito (
arts
. 4o e 6o do CPC) não se sobrepõe aos requisitos de admissibilidade recursal, entre os quais se
inclui
a
dialeticidade
. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, conforme expressa previsão do art. 932, III, do CPC.

Portanto, não há obscuridade a ser sanada neste ponto.

4. Do prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento formulado pelo embargante, considero-o atendido pela fundamentação exposta, tendo sido expressamente analisados os artigos 98, § 3o, 1.010, II e III, 932, III, 485, VIII, e 999, todos do CPC.

5. Conclusão

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para integrar o acórdão no que tange à omissão sobre a justiça gratuita, consignando expressamente que, sendo o embargante beneficiário da gratuidade judiciária, a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, pelo prazo de
5
(cinco) anos, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026